Tribunal: TJDFT
Processo: 0725958-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIOD E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos à ação em que a Fazenda Pública for parte. 1.1. De acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução mesmo prazo de prescrição da ação” e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1388000/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema n. 877).
2. O ajuizamento da ação execução coletiva, diversamente do que sustenta o Distrito Federal, interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula 383 do STF.
3. A interrupção da prescrição no caso ocorre por ser a execução coletiva e a execução individual de mesma natureza, obrigação de pagar. O ajuizamento de execução coletiva não interrompe o prazo para execução individual se, embora decorrente do mesmo título, são de natureza diversa (obrigação de fazer e obrigação de pagar, por exemplo) e configuraram pretensões autônomas. Tal entendimento foi firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340444/RS, em 14/03/2019. 3.1. Desse modo, no caso em exame, o ajuizamento da ação execução coletiva pelo sindicato interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual.
4. O exequente/agravado consta da lista apresentada pelo SINDSAUDE quando da apuração dos cálculos na execução coletiva no 000805-28.1993.8.07.0001 e homologou pedido de desistência do cumprimento de sentença coletivo para apresentação da pretensão da execução individual em atendimento a determinação do Juízo da execução coletiva. 4.1. Nesse contexto, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais.
5. inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos da execução coletiva que afastou a prescrição quanto à execução coletiva. 5.1. A alegação de prescrição da pretensão de execução coletiva foi afastada pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000 - Acórdão 502204. Contra referido acordão foi interposto Recurso Especial pelo Distrito Federal, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. 5.2. Assim, se a questão já foi analisada por esta Corte e ao recurso interposto não foi atribuído efeito suspensivo, deve prevalecer o entendimento já definido pelo Tribunal (agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000) até que sobrevenha decisão dos Tribunais Superiores em sentido contrário.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.